Tribunal: STF
Processo: Rp 1426
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-21
Data de publicação: 1987-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. LEIS NS. 8020, DE 14.08.1985, E
8.032, DE 04.09.1985, ARTS. 4 E 5., AMBAS DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL. REVISÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS DE ACORDO
COM FATORES ALHEIOS AO CONTROLE DO ESTADO - (INPC (IPC) E SALARIO
MINIMO. HIPÓTESE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, PARA SUSPENDER
OS EFEITOS DOS DISPOSITIVOS LEGAIS REFERIDOS, ATÉ O JULGAMENTO FINAL
DA REPRESENTAÇÃO.